Tribunal: TJPA
Processo: 0003029-77.2008.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003029-77.2008.8.14.0401

EMBARGANTE: ALEXANDRE MODESTO MAGNO

EMBARGADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. EdCrim 0003029-77.2008.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

EMBARGANTE:

ALEXANDRE MODESTO MAGNO

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): BRUNO BRAGA CAVALCANTE

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. DIREITO PENAL. OMISSÃO NO ACORDÃO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. TESE REJEITADA.

APLICAÇÃO DA LEI Nº.

13.654/2018. EXCLUSÃO DE MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUPERVENIÊNCIA LEI MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. REFORMA DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE
.

EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. EdCrim 0003029-77.2008.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

EMBARGANTE:

ALEXANDRE MODESTO MAGNO

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): BRUNO BRAGA CAVALCANTE

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALEXANDRE MODESTO MAGNO

contra acordão proferido por esta Turma que, no julgamento de apelação interposta pelo ora embargante (id13645536), negou provimento ao recurso (id 4724543).

Em suas razões, alegou que o acórdão é omisso quando à não aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP que teria sido reconhecida e não aplicada na sentença, embora o Recorrente tenha confessado espontaneamente.

Ademais, pontuou que o acórdão embargado não tratou de questão relativa à
novatio legis in mellius
, especificamente quanto à aplicação da Lei nº. 13.654/2018, pois embora, no momento do crime e na prolação da sentença, esta lei referente ao uso de arma branca para o delito do art. 157 do CP, não estivesse em vigor, mas, nos termos do art. 5º, XL da CF/88, dispõe que cabe a aplicação retroativa da norma, já que mais benéfica ao réu e, portanto, deve ser observada, podendo ser, inclusive, aplicada após o trânsito em julgado de uma decisão.

Com tais argumentos, o embargante requer a integração do acordão recorrido para o esclarecimento dos pontos indicados, a fim de modificar a decisão embargada, a fim de que seja aplicada a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “
d
” do CP mediante o afastamento do entendimento e, ainda, excluída a causa de aumento de pena pelo uso de faca no roubo, em virtude do advento da Lei nº. 13.654/18 (id 13840555).

Parecer exarado nos autos pelo órgão ministerial opinando pela rejeição (id 16376266).

É o relatório.

_____________________________

VOTO

V O T O

Dos Pressupostos de Admissibilidade

O recurso comporta conhecimento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade e a legítima pretensão de prequestionar matéria de ordem pública suscetível de ser objeto de apreciação em sede de recursos extraordinários, não havendo, pois, propósito protelatório
[1]
.

Da Omissão do Acordão

No mérito, entendo que o recurso comporta acolhimento parcial.

Explico.

No que tange ao afastamento da orientação firmada na Súmula nº. 231
[2]
do Superior Tribunal de Justiça, a fim de reformar a sentença e reduzir a reprimenda aquém do patamar mínimo cominado pela incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.

Antes de tudo, ressalto que a matéria é objeto do Tema 158 de Repercussão Geral no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cuja tese fixada no julgamento de questão de ordem no RE nº. 597270 foi a seguinte: [...]
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
[...]
[3]
.

Em reforço, destaco que a questão também é objeto do Tema 190 no âmbito da jurisprudência do STJ, cuja tese, no julgamento do REsp 1117073/PR, foi firmada no seguinte sentido: “
o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo, abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
”
[4]
.

O entendimento jurisprudencial consolidado não se alterou desde então. Ao revés, o STJ editou a súmula nº. 231, consolidando o seu entendimento sobre a questão.

Quer dizer, não há violação ao princípio da individualização da pena no particular. É cediço que a justificativa para edição dessa súmula foi justamente evitar a atribuição de uma margem de deliberação demasiadamente ampla ao juiz, o que, segundo a Terceira Seção do STJ,
“certamente perturbaria o processo de individualização da pena que se pretendeu tornar, através do art. 68 do CP, o mais transparente possível e o mais livre de intercorrências subjetivas
[5]
”
.

Além disso, a aplicação do entendimento fixado em súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores decorre dos próprios deveres de estabilidade, integração e coerência das decisões pelo qual devem se pautar os órgãos do Judiciário, conforme o versado no art. 926 do CPC
[6]
.

Em suma, à luz da jurisprudência do STF e do STJ, concluo que, ao menos quanto a esta questão, não assiste razão ao recorrente, não havendo que se falar em reforma da sentença para afastar a aplicação do entendimento fixado na súmula comentada e reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Por outro lado, me parece que o mesmo não pode ser dito em relação a exclusão da majorante relativa ao emprego de arma no roubo.

Isso porque, com o advento da Lei nº 13.654/2018 foram alteradas disposições do Código Penal no sentido de deixar de punir com maior rigor o agente que pratica o crime de roubo com arma branca.

Não obstante sua posterior revogação pela Lei nº. 13.964, de 2019, pode-se dizer que a Lei nº. 13.654/2018, no ponto, é mais benéfica, de sorte que ela irá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca, nos termos do art. 2º, §º único, do Código Penal
[7]
, tal como o caso em apreço, razão pela qual a exclusão da majorante aplicada pelo Juízo
a quo
é de rigor.

Nesses termos, considerando que não houve recurso da acusação para alterar a reprimenda final e que a exclusão da majorante aplicada pela juíza de origem decorre diretamente de lei, é necessária a reforma da sentença no sentido de reduzir o referido apenamento para o mínimo legal (04 anos de reclusão e 10 dias-multa).

Em suma, os aclaratórios devem ser acolhidos de modo parcial.

Do Dispositivo

Posto isso,
conheço e acolho, parcialmente, os embargos de declaração
para reformar o acordão recorrido no sentido de reduzir a pena aplicada ao embargante para o mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº. 98/STJ:
Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
. Referência: CPC, arts. 165 e 538, parágrafo único. Precedentes: EDcl no REsp 21.158-SP (1ª T, 16.12.1992 — DJ 15.02.1993); EREsp 20.756-SP (CE, 08.10.1992 — DJ 17.12.1992); REsp 5.252-SP (3ª T, 02.04.1991 — DJ 29.04.1991); REsp 9.085-SP (3ª T, 13.05.1991 — DJ 03.06.1991); REsp 20.150-MG (3ª T, 16.12.1992 — DJ 19.04.1993); REsp 24.964-DF (6ª T, 29.10.1992 — DJ 15.02.1993) (STJ - Corte Especial, em 14.04.1994; DJ 25.04.1994, p. 9.284).

[2]
Súmula nº. 231.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
(STJ – Terceira Seção, em 22.09.1999 DJ 15.10.1999, p. 76).

[3]
Ementa: AÇÃO PENAL. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA APENAS DE ATENUANTE OU ATENUANTES GENÉRICAS, NÃO DE CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA
, REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (STF, RE 597270 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe- 104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

[4]
Ementa: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL
. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231

desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art.543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008. (REsp 1117073/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 29/06/2012).

[5]
Súmula 231 do STJ –
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
(Súmula 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999). Precedentes originários da Súmula 231 do STJ (...)
a margem de deliberação demasiadamente ampla, deixada ao juiz, perturbaria o processo de individualização da pena que se pretendeu tornar, através do art. 68 do CP, o mais transparente possível e o mais livre de intercorrencias subjetivas’
. A. Silva Franco in ‘Codigo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial’, 6a ed., 1997, RT, p. 1.072).” (REsp 146056 RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/10/1997, DJ 10/11/1997).

[6]
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

[7]
Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
. Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
.

Belém, 08/01/2024